Tribunal: TJBA
Processo: 8041437-93.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8041437-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE REGISTRO PÚBLICO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS FUNDADA EM ERRO DE ASSENTO DE NASCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE RETIFICAÇÃO REGISTRAL. MATÉRIA CONTENCIOSA. INADEQUAÇÃO DA VIA DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Registro Público da Comarca de Salvador em face do Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da mesma Comarca, nos autos de ação em que o autor pleiteia exclusivamente indenização por danos morais decorrentes de suposto erro constante em sua certidão de nascimento, o qual teria ocasionado bloqueio de cartão de crédito e constrangimentos diversos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar demanda indenizatória baseada em alegado erro de registro civil quando não há pedido de retificação, cuidando-se de pretensão estritamente contenciosa, com necessidade de contraditório e dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência das Varas de Registro Público limita-se a procedimentos de jurisdição voluntária, voltados à correção e atualização de assentamentos, nos termos da Lei nº 6.015/73, não abrangendo ações contenciosas que exijam apuração de responsabilidade civil, culpa ou necessidade de provas. 4. A demanda originária possui natureza eminentemente contenciosa, pois o autor formula unicamente pedido de indenização por dano moral, sem requerer retificação de registro, nem formal nem material. 5. O próprio Juízo especializado informou que eventual pedido de retificação baseado nos mesmos fatos já foi ajuizado e transitou em julgado em autos próprios (proc. nº 8034334-37.2022.8.05.0001), de modo que, ainda que houvesse nova postulação, incidiria a hipótese de extinção sem resolução de mérito (CPC, art. 485, V), reforçando a inexistência de competência da Vara de Registros Públicos. 6. A jurisprudência deste Tribunal confirma que, quando a matéria demanda cognição exauriente e prova adversarial — ainda que relacionada a assentos civis — afasta-se a competência das Varas de Registro Público (TJ-BA, Conflito de Competência nº 8027996-84.2021.8.05.0000). 7. Aplicando-se o art. 66, parágrafo único, do CPC, a competência deve ser firmada no juízo com atribuição para apreciar demandas contenciosas, especialmente ações indenizatórias, o que recai sobre a Justiça Cível comum. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito procedente. Tese de julgamento: 1. A competência para processar e julgar ação indenizatória fundada em alegado erro de registro civil, sem pedido de retificação, é da Vara Cível, por se tratar de demanda contenciosa que exige contraditório e dilação probatória. 2. As Varas de Registro Público atuam exclusivamente em jurisdição voluntária, sendo incompetentes para causas em que se discute responsabilidade civil, ainda que relacionadas a assentos de registro. 3. A existência de ação anterior de retificação transitada em julgado afasta, por si só, a competência do juízo especializado, reforçando a natureza contenciosa da nova demanda. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 66, parágrafo único; CPC, art. 485, V; Lei nº 6.015/73; RITJ-BA, art. 92-A, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflito de Competência nº 8027996-84.2021.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 17.11.2022, Publ. 02.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, pelos motivos expostos no voto do Relator.